Tribunal: TJSP
Processo: 2079664-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido liminar para arresto e bloqueio de valores pertencentes a duas empresas e uma pessoa física que, de acordo com a exequente, formariam grupo econômico com a empresa executada. Indeferimento. Inconformismo da requerente. Ausência dos requisitos para adoção de tal medida. Hipótese em que não restou demonstrada a necessidade de medida

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido liminar para arresto e bloqueio de valores pertencentes a duas empresas e uma pessoa física que, de acordo com a exequente, formariam grupo econômico com a empresa executada. Indeferimento. Inconformismo da requerente. Ausência dos requisitos para adoção de tal medida. Hipótese em que não restou demonstrada a necessidade de medida acautelatória de urgência que justifique a expropriação de bens sem o devido processo legal. Existência de decisão determinando a suspensão dos atos constritivos no cumprimento provisório de sentença que deu origem ao presente incidente. Descabimento do arresto de bens das requeridas também por esse motivo. Decisão mantida. Recurso não provido.